Tribunal: STF
Processo: RE 976441
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO. REAJUSTAMENTO DA PARCELA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF). 



    II - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.